Tribunal: STF
Processo: ARE 1359960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação cível. Remessa necessária. Ação declaratória c/c condenatória. Piso nacional dos profissionais da educação básica. Art. 206, VIII, da Constituição Federal. Art. 60, III, ADCT. Lei Federal nº 11.738/08, regulamentando a instituição do piso nacional. ADI 4167. Constitucionalidade da norma federal. Afastada preliminar de nulidade por incompetência do juízo. Desnecessidade de a União integrar o polo passivo. Piso nacional que refletirá, em regra, no vencimento base da carreira, ressalvada previsão na legislação local. STJ, REsp 1426210/RS, sob o regime dos recursos repetitivos. Lei Estadual 5.539/09, prevendo o interstício de 12% entre cada referência da carreira. Autora que ocupa a referência 9 e detém o direito ao reajuste de seu vencimento base. Juros moratórios e correção monetária fixados de acordo com o RE 870.947/SE. Apelação adesiva. Sentença que indeferiu o pedido de tutela provisória. Possibilidade de concessão de tutelas antecipatórias em matéria previdenciária. Súmulas 729 do STF e 60 do TJRJ. Preenchidos os requisitos para concessão da tutela da evidência. Art. 311, II, do CPC. Ausência de irreversibilidade da medida. Possibilidade de cobrança das diferenças devidas, caso reformada a decisão antecipatória. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Negado provimento à apelação. Provimento ao apelo adesivo. Mantida a sentença, no mais, em remessa necessária”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alínea "a" e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente